Tribunal: TJES
Processo: 5025381-48.2023.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025381-48.2023.8.08.0024
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: BRUNO GABRIEL BEZERRA COSTA
COATOR: DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5025381-48.2023.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: BRUNO GABRIEL BEZERRA COSTA

COATOR: DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL DO ESPIRITO SANTO, GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: MATHEUS BOLONHEZI - PR91286
Advogado do(a) COATOR: IGOR GIMENES ALVARENGA DOMINGUES - ES18177
Advogados do(a) COATOR: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147, ROGERIO DA SILVA ANDRE - DF26433, ALESSANDRA STRACQUADANIO COSTA COUTO - DF16247

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PARA DELEGADO DE POLÍCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDUZIR O TRIBUNAL A PROFERIR DUAS DECISÕES JUDICIAIS CONTRADITÓRIAS NO MESMO DIA. CONDUTA TEMERÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. MANUTENÇÃO DA MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Não prospera a alegação de que o Tribunal Pleno foi omisso quanto à existência de “nada consta” nas certidões apresentadas pelo embargante. A denegação da segurança se deu pelo fato de ele ter omitido perante a Administração Pública a existência de procedimentos judiciais em seu desfavor. Omissão no Acórdão não configurada;

2. O fato de o procedimento judicial, cuja existência o embargante omitiu perante a Banca Examinadora, ter se iniciado perante o Juizado Especial e não perante o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher não tem o condão de infirmar a conclusão do Acórdão embargado. Improcedente a alegação de erro material;

3. O embargante provocou o Poder Judiciário em dois processos distintos tratando da mesma demanda, o que resultou na prolação de duas decisões contraditórias no mesmo dia. Indução do Poder Judiciário a erro. Conduta temerária. Litigância de má-fé. Mantida a multa de 9% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil;

4.Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos e relatados os presentes autos, o egrégio Tribunal Pleno decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5025381-48.2023.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: BRUNO GABRIEL BEZERRA COSTA

COATOR: DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL DO ESPIRITO SANTO, GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: MATHEUS BOLONHEZI - PR91286
Advogado do(a) COATOR: IGOR GIMENES ALVARENGA DOMINGUES - ES18177
Advogados do(a) COATOR: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147, ROGERIO DA SILVA ANDRE - DF26433, ALESSANDRA STRACQUADANIO COSTA COUTO - DF16247

VOTO

Como relatado, Bruno Gabriel Bezerra Costa opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão que lhe denegou a segurança para participar do certame de Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

Como se pode perceber da atenta leitura da peça recursal, o embargante se insurge contra dois pontos: omissão e erro material, sendo eles de forma concreta e respectiva a não manifestação do egrégio Tribunal Pleno quanto à existência de “nada consta” em todas as suas certidões (omissão) e o fato de o Termo Circunstanciado, cuja existência foi por ele omitida perante a Banca Examinadora, não ter se originado perante o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, mas sim perante o Juizado Especial (erro material).

Não prosperam as alegações do embargante.

Vejamos.

O voto condutor do Acórdão de
Id 7614056
, da lavra deste Desembargador, no que tange às informações prestadas pelo embargante perante a Banca Examinadora, se edificou no fato de o candidato ter omitido a informação acerca da existência de procedimento judicial em seu desfavor. A existência de “nada consta” nas certidões apresentadas pelo embargante não tem relação alguma com o fato de ele ter omitido relevante informação perante a Administração Pública. A reprovabilidade de sua conduta está em ter se omitido perante a Banca Examinadora, situação que em nada é influenciada pelos “nada consta” das certidões apresentadas.

Não houve, portanto, nenhuma omissão por parte do Acórdão embargado.

Ademais, se o feito foi arquivado ou se o Termo Circunstanciado que deflagrou procedimento se deu perante o Juizado Especial ou perante o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher - tudo isso são fatos que em nada atenuam a gravidade de sua reprovável atitude perante a Administração Pública: a omissão de uma relevante informação, o que atentou contra o item 13.9, “e”, V do Edital. Ainda, a sua eliminação do certame por parte da Administração Pública se encontra em perfeita consonância com a Tese 16 da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Tudo isso consta expressamente no voto condutor do Acórdão.

Desse modo, não prospera a alegação do embargante acerca de erro material, de modo que, em verdade, posso verificar que a verdadeira finalidade do presente recurso é a promoção da reanálise do mérito da causa, o que é inviável por meio de Embargos de Declaração.

Por fim, a alegação de inexistência de má-fé em sua conduta também não prospera.

O embargante, quando impetrou o Mandado de Segurança, o fez às 17h01 de uma sexta-feira (18 de agosto), a menos de 48h da prova de heteroidentificação. Ele já sabia que não estava habilitado para o exame desde a segunda-feira daquela mesma semana (dia 14 de agosto), o que enfraqueceu a sua tese do perigo na demora para fins de concessão da medida liminar no presente feito.

Ciente da urgência do pleito do embargante, este Desembargador, proferiu decisão monocrática no sábado (19 de agosto) às 11h45. Quão grande não foi a surpresa de me deparar com uma decisão com entendimento oposto, da lavra do ilustre Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, plantonista daquele dia, em demanda idêntica. O embargante optou por provocar este egrégio Tribunal de Justiça também no plantão, em evidente litispendência.

Como dito no voto condutor, quando a mesma demanda é submetida a dois julgadores distintos, dobra-se a chance de uma decisão favorável e foi o que aconteceu. O embargante, para participar do certame, se valeu da decisão do insigne Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior que, no exercício de seu livre convencimento motivado, prolatou decisão que lhe foi favorável.

Não estou aqui a adentrar nas razões da decisão de Sua Excelência - sequer teria competência para isso - mas o fato é que o embargante se valeu da decisão que lhe foi mais conveniente, deixando este egrégio Tribunal na embaraçosa situação de ter proferido, no mesmo dia, duas decisões contraditórias sobre o mesmo pleito veiculado em processos distintos.

Tal cenário é de evidente violação da boa-fé processual, sendo a conduta do embargante temerária que, por sua vez, se enquadra na hipótese de litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, V do Código de Processo Civil, sendo devida a aplicação da multa de 9% sobre o valor da causa, em observância do que dispõe o artigo 81 do mesmo Diploma Normativo.

Portanto, não encontro omissão e nem erro material no Acórdão embargado, tampouco me convencem os argumentos para rever o entendimento pela aplicação da multa do artigo 81 do Código de Processo Civil em desfavor do embargante.

Por todas essas razões, recebo os presentes embargos e nego-lhes provimento
in totum
.

Como não vislumbro probabilidade de provimento dos presentes embargos, indefiro o pedido de suspensão do presente feito, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 26/08/2024 a 30/08/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.
VOTO DA DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para conhecer e negar provimento aos aclaratórios.
Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos embargos de declaração.
Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pelo douto desembargador relator.

Este é o voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Sessão 26/08 a 30/08/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o eminente Relator.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.